Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732422-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI APELADO: LETICIA MARILDA RODRIGUES VALLE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 23810122 - Pág. 1-9) interposta por GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI tendo por objeto a r. sentença (ID 23810108 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de reintegração de posse proposta por LETICIA MARILDA RODRIGUES VALLE em desfavor da ora apelante. Em um dos capítulos da r. sentença apelada, o eminente Magistrado determinou "...A REINTEGRAÇÃO LIMINAR de posse da autora do imóvel esbulhado, localizado na SHIS QI 15 Conj. 07 casa 12, Lago sul, Brasília-DF, devendo a ré GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI e eventuais ocupantes desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória" (ID 23810108 - Pág. 5). Em suas razões de apelo, GIOVANNA “Pede pela cassação da Liminar pela ausência da posse da parte beneficiária de seu deferimento, ou, entendendo o juízo de forma diversa, pela inexistência de esbulho e existência do direito de retenção do bem" (ID 23810122 - Pág. 7). É o relatório. Passo a decidir. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada perante o Órgão Colegiado, em análise perfunctória, considero que não restou evidenciada nos autos a probabilidade do direito da apelante consoante passo a demonstrar. DA LEGITIMIDADE ATIVA Um primeiro aspecto a ser analisado consiste na advertência da apelante que sua irmã, a apelada, seria carecedora da ação, pois, pelo fato de não ter exercido a posse do imóvel em questão, não poderia ter suas pretensões resguardadas pela presente ação possessória. Basicamente, aduz que a apelada não ostentaria a qualidade de posseira uma vez que visitas esporádicas ao imóvel, quando muito anuais, não indicam posse, não podendo figurar no polo ativo em uma ação que visa a reintegração deste direto. Sobre esse aspecto, assinalo que a apelada possui a matrícula do bem em discussão em seu nome (ID 23809005 - Pág. 1). Desse modo, em sede de cognição não exauriente, ao que tudo indica, a apelada detém o exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Vale registrar ainda que, mesmo que, eventualmente, a apelada não exerça a posse direta do imóvel, a doutrina tradicionalíssima considera que ela pode se utilizar dos interditos possessórios para salvaguarda do estado de fato possessório que lhes é inerente, na condição de possuidora indireta. O Saudoso Professor Orlando Gomes, com maestria, dispõe que o possuidor indireto possui o condão de defender a posse: “O proprietário que desdobra a relação possessória é possuidor indireto. Contesta-se-lhe essa qualidade, mas é evidente que a possui, pois, não se lhe recusa o direito de defendê-la” (GOMES, Orlando. Direitos reais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 47). Vale, também, trazer à tona os ensinamentos apregoados pelo Ilustre Professor Silvio de Salvo Venosa, que define de forma precisa a prerrogativa do possuidor indireto em utilizar-se dos remédios possessórios: “...tanto o possuidor direto com o indireto podem valer-se das ações possessórias para se defenderem de turbação ou esbulho” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. Volume IV: Direitos Reais. São Paulo: Atlas, 2001, pp. 58/59). Nessa ordem de ideias, não há a necessidade de efetiva ligação da proprietária do bem com o imóvel. basta que de alguma forma ela tenha o exercício sobre o estado de fato, ainda que indiretamente, como, numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, teria ocorrido no caso em tela. Vejamos. O ex-marido da apelada, Dalton Fernandes Valle, disse em seu depoimento "que quando Letícia vinha ao Brasil, ela ficava na casa da inicial" (ID 23810091 - Pág. 6). O tio de Letícia, Marcelo Henrique da Cunha e Mello Mascarenhas, em seu depoimento, declarou “que quando Letícia vinha em Brasília, ficava na casa da mãe dela, no imóvel da família, que é o imóvel em discussão”; “que Letícia não chegou a pedir que deixassem a casa, pelo contrário; que, no entanto, sempre foi claro que o imóvel era dela” (ID 23810091 - Pág. 8). A empregada da família desde 1978, Vitalina Rodrigues da Costa, afirmou em Juízo “que Letícia não tem pertences na casa, pelo que a depoente sabe; que quando Letícia vinha ao Brasil, nem sempre ficava na casa, às vezes ia para outro lugar; que o quarto em que ela ficava na casa era um quarto de hóspede” (ID 23810091 - Pág. 10). Nessa ordem de ideias e segundo o arcabouço fático delineado, mas ainda em sede prelibatória de análise das provas testemunhais como documental, a apelada figura, em tese, como possuidora indireta, detendo a prerrogativa de proteger a posse efetivada. Forçoso afastar a preliminar arguida. DA LEGITIMIDADE PASSIVA Um segundo aspecto mencionado nas razões de apelo consiste na argumentação da recorrente de que seria ilegítima para figurar no polo passivo da lide por ser somente detentora do bem e a posse do imóvel seria de seu pai, o Sr. João Alberto Puricelli, que não compõe o polo passivo da relação processual. Aponta que o Sr. João seria o real possuidor do imóvel sob litígio, mantendo a posse de boa-fé, agindo com animus domini durante todo o período, custeando a construção da residência edificada no terreno de propriedade da apelada e mantendo até o momento o poder sobre o bem. Argumenta que a posse do Sr. João seria vislumbrada de forma clara no momento em que solicita que à equipe de reparos contratada pela apelada se retirem do imóvel, pois providenciaria, ele mesmo, os reparos necessários, sendo prontamente obedecido pela equipe de manutenção, demonstrando a posse e domínio do bem e exercendo sua prerrogativa de conservação do seu direito. Assevera que, ainda que se conclua pela existência da posse por parte da apelada e se considere que teria havido esbulho, deverá a sentença ser anulada, uma vez que o suposto esbulho haveria sido praticado por Sr. João e não pela parte apelante razão pelo qual não pode ser condenada, pois contrariaria o princípio da intranscendência da pena. Assinala que a sentença e todo processo de conhecimento não subsistem, devendo ser ajuizada ação contra o autor do suposto esbulho e possuidor do bem, qual seja, o Sr. João Puricelli. Delineado os argumentos da apelante, assinalo que a legitimidade passiva da ação de reintegração de posse deve recair contra quem efetivamente ocupa o imóvel. Sobre as conclusões recursais no sentido de que a posse seria do Sr. João Puricelli, convém assinalar que, na petição inicial, a autora da ação, ora apelada, afirmou que a apelante, Giovanna, “está na posse precária do imóvel” e que seu padrasto, o Sr. João Puricelli, “reside em local diverso” (ID 23808998 - Pág. 2). Em sua contestação, a própria apelante menciona que está “atualmente residindo no imóvel sozinha” (ID 23810023 - Pág. 2 – grifei). Mais adiante consigna que “reside na propriedade como dona fosse, tendo a mesma como seu único domicílio, pagando todas as despesas ordinárias e extraordinárias, e vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica, contínua, sem oposição e com 'animus domini'" (ID 23810023 - Pág. 4). Como se sabe, fatos não controvertidos não dependem de prova (art. 374, III, do CPC), de sorte que, em sede de cognição não exauriente, não há sustentação à tese recursal de ilegitimidade passiva. Não bastasse isso, desses elementos iniciais, em análise própria ao estágio de cognição, pode-se concluir que haveria provas da possível atuação da própria apelante no esbulho sofrido quando Letícia realizava orçamento para fazer uma reforma no imóvel. Um dos trabalhadores firmou a seguinte declaração: “em 21/06/2019 realizei orçamento de Elétrica na residência da Sra LETÍCIA MARILDA RODRIGUES VALLE (...) e que no decorrer do orçamento fomos interrompidos por telefonema recebido pela Sra Letícia que deveríamos de imediato deixar a residência e acabar com as tratativas, vez que seu padastro, João Puricelli, avisado por sua filha, Giovanna, havia mandado todos se retirarem da residência inclusive a proprietária, Sra Letícia, porque ele iria chamar a polícia” (ID 23809003 - Pág. 1 – grifei). Por conseguinte, ao menos neste momento, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão, não se encontra evidenciada a tese de ilegitimidade passiva. DO DIREITO DE RETENÇÃO Por fim, em seu pedido de cassação da liminar, a apelante menciona ainda uma eventual “existência do direito de retenção do bem” (ID 23810122 - Pág. 7). Ocorre que, em sede prelibatória de análise, a alegação relativa à retenção do bem não foi deduzida em sede de contestação (ID 23810023 - Pág. 1-9). Configurada a inovação recursal, pois, em momento algum, houve manifestação judicial sobre o tema, não pode a recorrente, de per saltum, trazer o debate ao Tribunal sob pena de supressão de instância, afrontando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e impedindo o conhecimento da matéria neste momento. DISPOSITIVO A partir desses fundamentos, como não foi possível identificar, em sede de cognição superficial, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator